Tribunal: TJES
Processo: 5001938-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. S. C.

AGRAVADO: A. J. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto devido à Decisão com cópia no ID 668244 – págs. 4/6, integrada por aquela de ID 668244 – págs. 14/15, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara de Família da Comarca de Caricia deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda
ajuizada em face da mãe da menor, ora Agravante, a fim de determinar que a guarda seja exercida de maneira compartilhada – 15 (quinze) dias com cada genitor –, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais.

No recurso de ID 668241, a Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que há necessidade diária da presença materna no cotidiano da filha de apenas 5 (cinco) anos de idade e que o Agravado descumpriu anterior determinação judicial, relativa a zelar pela educação da filha e adotar medidas necessárias à prevenção do novo coronavírus, uma vez que trabalha durante o dia todo, não possuindo tempo disponível para a infante, ao contrário do que ocorre com a Agravante, que se encontra integralmente em casa em razão da pandemia, além de não adotar as cautelas necessárias para evitar o contágio da doença, haja vista laborar fora e receber visitas constantemente.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de ID 675434.

Apesar de intimado, o Agravado não ofertou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 832946 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. S. C.

AGRAVADO: A. J. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto devido à Decisão por meio da qual o Magistrado singular deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda
ajuizada em face da mãe da menor, ora Agravante, a fim de determinar que a guarda seja exercida de maneira compartilhada – 15 (quinze) dias com cada genitor –, enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma do
decisum
recorrido, em resumo, que há necessidade diária da presença materna no cotidiano da filha de apenas 5 (cinco) anos de idade e que o Agravado descumpriu anterior determinação judicial, relativa a zelar pela educação da filha e adotar medidas necessárias à prevenção do novo coronavírus, uma vez que trabalha durante o dia todo, não possuindo tempo disponível para a infante, ao contrário do que ocorre com a Agravante, que se encontra integralmente em casa em razão da pandemia, além de não adotar as cautelas necessárias para evitar o contágio da doença, haja vista laborar fora e receber visitas constantemente.

Pois bem. Ao prolatar a decisão de ID 675434, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso dada a ausência de elementos suficientes a ensejar a reforma da decisão.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho suficiente a amparar a conclusão adiante externada (desprovimento do recurso):

“Ao analisar o pedido de guarda alternada formulado pelo Autor, ora Agravado, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda
ajuizada em face da Agravante, o Magistrado singular prolatou a decisão vergastada, destacando que:

'[...] Identifico elementos aptos a viabilizar o deferimento da pretensão antecipatória. Afinal,
não é razoável privar a criança do convívio paterno durante o transcurso da marcha processual quando inexistem elementos obstaculizadores do pleno exercício do poder familiar
, ainda que tal convivência se dê durante o malfadado período de isolamento social. A probabilidade do direito e o perigo de dano são inequívocos, haja vista que
o Autor, inequivocamente, é pai da criança e esta, por conseguinte, a fim de que detenha mínimas condições de desenvolver laços de afeto com a família paterna, precisa conviver com esta. Além disso, se ambos os pais detém condições de exercer o poder familiar, em princípio, a guarda há de ser compartilhada, devendo ser estimulada, também sob este prisma, a convivência entre pai e filha
(art. 1.584, § 2º do CPC). Outrossim, não prospera a alegação suscitada pela Demandada de que '(...)
POR RECOMENDAÇÃO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS
' (...), as visitas estão suspensas em face do atual cenário de isolamento social.
Inexiste determinação ou recomendação das autoridades sanitárias no sentido de que se suspenda a convivência presencial, mas sim a recomendação expressa de que não se coloque em risco as crianças ou a coletividade
. Em sede de cognição perfunctória,
não vislumbro nenhum fator obstativo para a convivência paterno-filial presencial, não tendo a Demandada, na manifestação de fls. 210/211, apresentado qualquer contraindicação para a persecução deste mister
, tecendo argumentos excessivamente genéricos. Mostra-se imprescindível que, mesmo em meio a uma pandemia, mantenha-se o equilíbrio. É preciso que se tenha em mente que a convivência direta, presencial, é a regra, dispensando-se maiores formalidades e elucubrações,
sendo a proibição de convívio ou a sua realização por meios eletrônicos, noutra esteira, medida excepcionalíssima, a demandar profundo ônus argumentativo da parte
ex adversa
e prova robusta, o que não ocorreu no caso dos autos
. [...]' (
Grifei
)

Como cediço, nas ações relativas à guarda de menor, a principal preocupação do Julgador é atender ao interesse e ao bem-estar da criança, os quais devem orientar a tomada de qualquer decisão judicial, como determina a Constituição da República:

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Extrai-se das razões recursais que ambas as partes já exerceram, em momentos distintos, a guarda unilateral da criança: a genitora, logo após o término da união estável havida entre as partes e o genitor, quando aquela optou por se mudar do Município onde viviam, Muniz Freire, para Cariacica, retornando a infante a residir com a mãe em fevereiro de 2019, quando o pai passou a visitar a criança quinzenalmente.

Ajuizada
Ação de Modificação de Guarda
pelo ora Agravado, o Juiz
a quo
, em agosto daquele ano (2019), homologou acordo provisório entabulado entre as partes, a fim de fixar a guarda compartilhada da filha, a qual passaria 3 (três) finais de semana por mês com o pai.

Com o advento da pandemia de COVID-19, o Autor/Agravado apresentou, em abril do corrente ano (2020), o petitório que ensejou a decisão recorrida, na qual afirma que a Requerida/Agravante, tem se utilizado de tal argumento para impedir a convivência paterna com a menor, deixando, pois, de cumprir o acordo homologado judicialmente.

O que se vê, de tal cenário, é que mesmo com a separação do casal, o genitor, ao que parece, não deixou de exercer seu direito e dever de participar da vida da filha, sendo, inclusive, uma presença constante no seu cotidiano, valendo ressaltar que a figura paterna é de suma importância no desenvolvimento dos filhos.

Pode-se dizer que em meados do mês de março, quando o Ministério da Saúde declarou reconhecer a transmissão comunitária do novo coronavírus no território nacional, tendo início, no país, o isolamento social em razão do avanço da pandemia, com a curva de incidência de casos subindo diariamente, que este Julgador certamente acolheria o recurso ora apresentado.

Todavia, passados quase 5 (cinco) meses do início da pandemia e considerando que houve uma “
redução na taxa de transmissão da doença e da redução na demanda por leitos hospitalares
”
1
no Estado, sendo, inclusive, o Município de Muniz Freire classificado, no “
PAINEL COVID-19 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
”
2
, como de risco baixo – enquanto Cariacica aparece listado como risco moderado –, embora não se possa perder de vista a necessidade de adotar medidas preventivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, há que se resguardar sempre o melhor interesse da criança, consubstanciado,
in casu
, na convivência presencial não só com a mãe, mas também com o pai, a respeito do qual não há, nos autos, elementos a indicar que não tenha condições de cuidar da filha, como já vem fazendo habitualmente.

Quanto ao alegado risco que o Agravado representa à saúde da infante por exercer suas funções de pedreiro mesmo em tempos de pandemia, tal situação não impede que a guarda seja compartilhada, haja vista ser a realidade de grande partes dos pais e trabalhadores brasileiro terem que laborar fora de seus lares para proporcionarem o sustento de suas famílias, sendo, possível, com a adoção de máscara de proteção e demais medidas, evitar o contágio.”

Vale esclarecer, quanto ao lapso temporal mencionado no excerto reproduzido que, apesar de passados, atualmente, quase 1 (ano) do início da pandemia de COVID-19 no país, as situações dos Municípios em comento permanecem as mesmas (Muniz Freire, risco baixo, e Cariacica, risco moderado).

Ao apreciar o vertente recurso na presente fase, sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita, a qual, inclusive, é reforçada pelo Parecer da Procuradoria de Justiça, no sentido de que:

“Muito embora a agravante tente fazer crer que a companhia paterna não se mostra adequada à menor - seja pela alegada interrupção ao tratamento da vulvovaginete, seja pela alegada desídia à educação e à saúde da menor -, o fato é que se mostra inexistente qualquer evidência de real situação de risco a que pode estar submetida a infante ao estar na companhia paterna a cada quinze dias.

A bem da verdade, a decisão de piso não compromete a integridade física e o bem-estar da menor, bem como não compromete sua relação com ambos os genitores, de modo que é compatível com o princípio do melhor interesse do menor.” (ID 832946 – pág. 4)

Desse modo, tem-se que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar a reforma da decisão agravada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
Disponível em https://coronavirus.es.gov.br/Not%C3%ADcia/espirito-santo-anuncia-mudancas-nas-medidas-qualificadas-para-enfrentamento-a-covid-19

2
Disponível em
https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001938-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: M. S. C.

AGRAVADO: A. J. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE GUARDA – GUARDA COMPARTILHADA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O MELHOR INTERESSE DA MENOR – RECURSO DESPROVIDO.

1- Tratando-se de ação relativa à guarda de menor, o interesse e bem-estar da criança devem orientar a tomada de qualquer decisão judicial.

2- Caso concreto em que o genitor, mesmo com a separação do casal, ao que parece, não deixou de exercer seu direito e dever de participar da vida da filha, sendo, inclusive, uma presença constante no seu cotidiano, valendo ressaltar que a figura paterna é de suma importância no desenvolvimento dos filhos.

3- Inexistência de motivos, nessa oportunidade, para modificar a decisão recorrida, por meio da qual o Magistrado fixou a guarda compartilhada pelo tempo que perdurar a suspensão das aulas presenciais.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.